Tribunal: TCU
Processo: 023.528/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8269/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.528/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Rottava (XXX.870.879-XX); Fabrício Stroher da Silva (XXX.964.600-XX); Felipe Augusto de Aguiar Possoli (XXX.868.179-XX); Felipe de Araujo Carvalho (XXX.598.630-XX); Gabriel Both Borella (XXX.196.369-XX); Helington Castro Kruger (XXX.724.499-XX); Luana Cagol (XXX.461.189-XX); Luiz Carlos Brandalise (XXX.585.819-XX); Peterson Ricardo de Paula (XXX.559.848-XX); Sergio Ricardo Santos Lopes (XXX.441.209-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.